Tribunal: TJPA
Processo: 0006277-55.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006277-55.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAFAEL FRAGOSO DA SILVA PORTO, PRISCILLA FRAGOSO DA SILVA PORTO, TOPSERVICE COMERCIO E REPRESENTCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0006277-55.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

APELADOS:

RAFAEL FRAGOSO DA SILVA PORTO, PRISCILLA FRAGOSO DA SILVA PORTO E TOPSERVIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. FALHA DO MECANISMO JUDICIAL. SÚMULA 106 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação de execução, sob fundamento de inércia da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia do exequente apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a demora processual decorreu de falha do mecanismo judicial, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente incide, nas causas regidas pelo CPC/1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material, sendo que o termo inicial conta-se do fim do prazo de suspensão do processo ou, inexistente, após 1 (um) ano, por analogia ao art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, devendo ser respeitado o contraditório, com prévia intimação do credor para manifestação.

4.

A demora na citação, quando decorrente de falha do mecanismo da Justiça, não autoriza o reconhecimento da prescrição, conforme entendimento consolidado.

5.

O exequente não permanece inerte quando formula requerimentos de diligências para localização dos executados, inclusive por meio dos sistemas Renajud, Infojud e Sisbajud, com recolhimento de custas.

6.

O pedido de citação por edital não apreciado pelo juízo evidencia a atuação diligente da parte e afasta a caracterização de inércia.

7.

A ausência de análise dos requerimentos do exequente configura falha do mecanismo da Justiça, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

8.

A jurisprudência do STJ admite a decretação da prescrição intercorrente sem intimação pessoal do exequente, desde que observado o contraditório, e afasta ônus sucumbenciais na hipótese de extinção com fundamento no art. 921, § 5º, do CPC.

9.

A decretação da prescrição intercorrente, nessas circunstâncias, viola o devido processo legal e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente exige inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, observado o contraditório.

2.

A prática de atos pelo exequente voltados à localização do devedor afasta a caracterização de inércia.

3.

A demora decorrente de falha do mecanismo judicial impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4.

Aplica-se a Súmula 106 do STJ quando a morosidade decorre do próprio Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, II, e 921, § 5º; Código Civil, art. 202, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0006277-55.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

APELADOS:

RAFAEL FRAGOSO DA SILVA PORTO, PRISCILLA FRAGOSO DA SILVA PORTO E TOPSERVIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que reconheceu a prescrição intercorrente

segundo parte dispositiva visualizada:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO A PRESCRIÇÃO intercorrente, e DECRETO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

SEM CUSTAS NA FORMA DO ARTIGO 921, §5 partes final do CPC.

P. R. I. Certificado o trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema, expedindo-se o necessário para revogação das penhoras efetivadas nestes autos. (PJe ID 35352725)

Declaratórios interpostos. (PJe ID 35352726).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado. ( Pje ID 35352729)

As razões recursais da Apelação Cível aludem os seguintes argumentos:

a.

inércia da parte não comprovada;

b.

inobservância aos termos do artigo 921 do CPC;

c.

incidência do enunciado sumular 106 do STJ;

d.

nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação processual e

e.

impedimento do curso do prazo prescricional por impossibilidade de localização dos executados.

Ao final,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível segundo a redação esposada.( PJe ID 35352732).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0006277-55.2011.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

APELADOS:

RAFAEL FRAGOSO DA SILVA PORTO, PRISCILLA FRAGOSO DA SILVA PORTO E TOPSERVIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Às premissas eleitas.

Prescrição Intercorrente.
Inicio o voto com os seguintes destaques:

Precedente qualificado segundo tese firmada no IAC
[1]
:

“
1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.” negritei.

Súmula 106 do STJ
:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A

prescrição intercorrente detém as seguintes exigências:

a.

prévia e específica intimação
do credor que, à luz do princípio do contraditório substancial, tenha a oportunidade de arguir algum fato impeditivo ao dado reconhecimento e

b.

demora na estabilização objetiva da lide
por falha no mecanismo da Justiça.

Nessa compreensão, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ.

2. A controvérsia envolve ação de execução de título extrajudicial e discute prescrição intercorrente e honorários sucumbenciais.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito com base na prescrição intercorrente.

4. A Corte estadual manteve a prescrição intercorrente e assentou a extinção sem ônus para as partes à luz do art. 921, § 5º, do CPC, após a Lei n. 14.195/2021.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 por omissão quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente e à intimação pessoal do exequente; (ii) saber se o art. 14 do CPC/2015 impede a aplicação de entendimento superveniente a fatos ocorridos sob o CPC/1973; (iii) saber se o art. 267, III, § 1º, do CPC/1973 exige intimação pessoal para extinção por prescrição intercorrente; (iv) saber se o art. 206, § 5º, I, do CC/2002 afasta a prescrição por não ter transcorrido o prazo quinquenal; e (v) saber se o art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980 fixa termo inicial diverso para a prescrição intercorrente por analogia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não houve negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou integralmente o termo inicial da prescrição intercorrente, a irretroatividade do art. 1.056 do CPC/2015 e a desnecessidade de intimação pessoal, aplicando o IAC n. 1/STJ e a Súmula n. 150 do STF. Incidem os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.

7. A prescrição intercorrente, sob o CPC/1973, inicia-se após o prazo de suspensão ou, inexistente, após 1 ano, por analogia ao art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980 (IAC n. 1/STJ). A paralisação superior a 7 anos configura a prescrição.

8
. É desnecessária a intimação pessoal do exequente para decretação da prescrição intercorrente, exigindo-se apenas a observância do contraditório.

9. A extinção por prescrição intercorrente não acarreta ônus às partes, afastando honorários sucumbenciais, conforme art. 921, § 5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Incide a Súmula n. 7 do STJ e a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão enfrenta a matéria e a revisão demanda reexame fático-probatório.

2. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia os pontos essenciais, inclusive o termo inicial da prescrição intercorrente e a desnecessidade de intimação pessoal.

3. Aplica-se o IAC n. 1/STJ para fixar o termo inicial da prescrição intercorrente sob o CPC/1973 ao fim da suspensão ou após 1 ano, sem retroatividade do art. 1.056 do CPC/2015.

4. A decretação da prescrição intercorrente prescinde de intimação pessoal do exequente, bastando o contraditório
. 5. Na extinção pela prescrição intercorrente, incide o art. 921, § 5º, do CPC, afastando ônus sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 14, 921, § 5º, 85, § 11; CPC/1973, art. 267, III, § 1º; Código Civil, art. 206, § 5º, I; Lei n. 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e n. 83; STF, Súmula n. 150; STJ, AgInt no AREsp n. 1.927.188/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023;

STJ, AgInt no AREsp n. 1.794.066/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021; STJ, AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.440.418/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.091.475/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.715.493/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em 14/9/2023.

(AREsp n. 2.645.384/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)Destaquei.

Intelecção acompanhada pela

2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000038-89.1998.8.14.0107 - Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT -
2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-10-17). Destaquei.

Caso concreto.

Afasto a prescrição intercorrente, porque:

Primeiro
. Inexiste inércia do

BANCO DO BRASIL S/A

quanto à citação dos Executados dado requer a modalidade de citação por edital, que não apreciado pelo julgador primevo, decidindo logo sentenciar pela prescrição intercorrente.( PJe ID 35352723)

Segundo
. Compreendo que esse pedido afasta o reconhecimento da prescrição, especialmente porque as petições anteriores pedem ao julgador diligências

à pesquisa dos endereços via Sistema Renajud, Infojud e Sisbajud, com custas pagas e sem nenhuma decisão sobre.( PJe ID 35352603) e

Terceiro
. Falha do mecanismo da Justiça que optou por anunciar a prescrição intercorrente, assegurando

o contraditório substancial, mas sem observar a inexistência da inércia da Instituição Bancária que, desde o início, insistia nas diligências de localização de endereço

e, por não ter a prestação jurisdicional nesse recorte, veio buscar a citação editalícia, também, sem nenhuma resposta judicial.

Descuido ao enunciado sumular 106 do STJ, que promove a nulidade da sentença combatida dada a inexistência da prescrição intercorrente.

Portanto,

conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
para anular a sentença segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente

remessa do autos do processo ao Juízo de origem para examinar os pedidos formulados pelo Apelante os quais inseridos na redação.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

IAC: Incidente de Assunção de Competência.

Belém, 19/05/2026